Tribunal: TJSP
Processo: 2168068-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Pretensão liminar voltada a expedição de Certidão por tempo de contribuição (CTC) fracionada, com a finalidade de obter aposentadoria por tempo de contribuição junto ao INSS. Liminar indeferida. Decisão mantida. Ausência dos requisitos para a concessão da medida de urgência. Negativa administrativa apoiada em fundamentos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Pretensão liminar voltada a expedição de Certidão por tempo de contribuição (CTC) fracionada, com a finalidade de obter aposentadoria por tempo de contribuição junto ao INSS. Liminar indeferida. Decisão mantida. Ausência dos requisitos para a concessão da medida de urgência. Negativa administrativa apoiada em fundamentos que, ao menos por ora, não podem ser afastados. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000980266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2168068-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é
agravante ANDRE GUARALDO JUNIOR, é agravado DIRIGENTE REGIONAL
DE ENSINO DE FRANCA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2168068-78.2020.8.26.0000
2
Voto no 35.438
Agravo de instrumento no 2168068-78.2020.8.26.0000
Agravante: André Guaraldo Júnior
Agravado: Dirigente Regional de Ensino de Franca
Relator(a): Ferreira Rodrigues
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.

MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
Pretensão liminar voltada a expedição de Certidão por tempo
de contribuição (CTC) fracionada, com a finalidade de obter
aposentadoria por tempo de contribuição junto ao INSS.
Liminar indeferida. Decisão mantida. Ausência dos requisitos
para a concessão da medida de urgência. Negativa
administrativa apoiada em fundamentos que, ao menos por ora,
não podem ser afastados. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ
GUARALDO JUNIOR contra r. decisão que, nos autos do mandado de segurança no
1014438-13.2020.826.0196, impetrado contra ato dito coator praticado pelo
DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO DE FRANCA, indeferiu medida liminar
para expedição de certidão de tempo de contribuição de forma fracionada para fins
de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social.
Alega o agravante que a não apresentação do
documento no prazo exigido pelo INSS poderá acarretar o indeferimento de sua
aposentadoria perante o Instituto, com acréscimo de que a negativa da expedição de
referida certidão fere seu direito à certidão e à obtenção de informações junto ao Poder
Público, motivo pelo qual pugna pela reforma da decisão agravada.

Processado o recurso, sem antecipação de tutela, a
agravada foi intimada e apresentou resposta, seguindo-se parecer da douta Procuradoria
de Justiça opinando pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, “a
concessão de medida liminar em mandado de segurança, quando possível, é condicionada à
satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos previstos no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/09,
quais sejam, a existência de fundamento relevante e a possibilidade de que o ato impugnado
possa resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida somente ao final” (AgRg no MS
21332/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 17/11/2014)
No caso, entretanto, não se vislumbra a presença desses
requisitos; o primeiro porque o direito invocado pela agravante é controvertido, como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2168068-78.2020.8.26.0000
3
bem ressaltou a douta Procuradoria de Justiça; e o segundo porque não restou
demonstrado qualquer risco concreto e atual que pudesse resultar na ineficácia da
medida, caso o pleito venha ser concedido apenas ao final do processo.
Não custa lembrar, sob esse aspecto, que “a configuração do
periculum in mora não se consubstancia na existência de prejuízos quaisquer,
senão exige a demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano
jurídico ao direito da parte de obter uma tutela jurisdicional eficaz” (AgRg no MS
14.898/DF, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, j. 12/06/2013), mesmo porque “a
medida cautelar não tem por objeto apressar a entrega da prestação jurisdicional e
sim preservar a eficácia de futura decisão judicial, em pendência” (AgRg na MC
8842/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 13.12.04).
Nesse sentido já decidiu esta C. 4a Câmara de Direito
Público em caso semelhante:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PEDIDO
LIMINAR.
SERVIDOR
ESTADUAL
APOSENTADO.
PREVIDENCIÁRIO.
CERTIDÃO
DE
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO
FRACIONADA JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA PARA FINS DE APOSENTAÇÃO JUNTO
AO
REGIME
GERAL
DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
Pretensão
mandamental
do
impetrante
voltada
ao
reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a obter a
certidão de tempo de contribuição fracionada junto à SPPREV,
com vistas a preencher o tempo de contribuição necessário à
aposentação perante o regime geral de previdência social.
Ausência dos requisitos necessários para o deferimento da
medida de urgência disposta no art. 7o, da Lei no 12.016/2009.
Na hipótese, não restou evidenciada a relevância dos
fundamentos de direito deduzidos pelo impetrante (fumus boni
iuris), embora seja latente o risco de demora inerente ao
provimento jurisdicional (periculum in mora); A Constituição
Federal, ao tratar do regime geral de previdência social,
assegura o direito à contagem recíproca do tempo de
contribuição do segurado na administração pública para fins de
obter à aposentação junto ao INSS (art. 201, §9o, da CF/88).
Possibilidade de expedição de certidão fracionada de tempo de
contribuição no serviço público, com o exclusivo propósito de
cumprir os requisitos para aposentação no RGPS, desde que
não implique hipótese de vinculação simultânea, a qual é
vedada pelo §5o, do art. 201, da CF/88. Impossibilidade, tal
qual pretende a impetrante, de contagem do mesmo tempo de
contribuição perante dois regimes de previdência distintos.
Inteligência dos §§10 ao 13, do art. 130, do Decreto Federal no
3.048/99, que aprovou o Regulamento da Previdência Social.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2168068-78.2020.8.26.0000
4
Decisão reformada. Recurso provido” (Agravo de Instrumento
no 3001511-84.2020.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti,
j. 20/04/2020).
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
FERREIRA RODRIGUES
Relator